Tribunal: TJDFT
Processo: 0734928-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734928-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDER MOREIRA BRITO RECLAMADO: BANCO VOTORANTIM S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por EDER MOREIRA BRITO (autor) contra acórdão no. 1618569 proferido pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível, que negou provimento a agravo interno, interposto em face de decisão monocrática que, com fundamento na deserção, não conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamante em ação de reparação de danos materiais e morais movida em face de BANCO VOTORANTIM S.A. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (Processo no. 0708197-75.2021.8.07.0007). Em sua inicial (ID 40369961), o reclamante discorre sobre o cabimento da Reclamação. Narra que ajuizou ação de reparação de danos em litisconsórcio ativo com Wilson Koressawa. Alega que, na petição inicial, formulou pedido de gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência. Afirma que seu pedido não foi apreciado, tendo sido tacitamente deferido. Aduz que o recurso inominado foi interposto exclusivamente por ele, razão pela qual não houve deserção. Assevera que as custas foram recolhidas somente pelo litisconsorte, não havendo, portanto, comportamento contraditório, como afirmado no acórdão. Pondera que o benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo e não se estende aos litisconsortes. Defende que o acordão contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.721.249 e no AgRg nos Embargos de Divergência no REsp 440.971, no sentido de que não havendo decisão contrária, presume-se concedida a gratuidade de justiça. Cita outros jugados nesse sentido. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a procedência da reclamação para determinar o processamento e julgamento do recurso inominado. Não foi realizado preparo. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da Reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. No caso dos autos, observa-se que os acórdãos indicados pelo reclamante como paradigmas não se qualificam como hipótese que autorize o ajuizamento de reclamação, pois não se trata de enunciado de súmula vinculante, de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Ademais, o reclamante não busca preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das decisões deste Tribunal. Na verdade, a reclamante busca criar nova instância recursal, o que não pode ser admitido, por violar o sistema recursal pátrio e a competência dos juizados especiais para decidir a matéria. Desse modo, embora a reclamante possa se insurgir contra o acórdão reclamado, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiado precedente vinculante desta Corte de Justiça, nem das Cortes Superiores. A propósito, arestos deste egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A aplicação da penalidade de multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, exige demonstração do caráter abusivo e protelatório do recurso. (Acórdão 1288469, 07001841120208079000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020) RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida.(Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pela reclamante para se insurgir contra o acórdão proferido pela Turma Recursal na origem. Em atenção ao princípio da cooperação, alerto que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator